Tribunal: TCU
Processo: 023.825/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Concorrência e Uasg 158133 (Objeto: Reforma do sistema de climatização da reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.)

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90003/2025, promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), cujo objeto é a contratação de obra de engenharia para reforma do sistema de climatização da reitoria do Instituto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada; 9.3. comunicar esta decisão ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; e 9.4. arquivar os autos.